Tribunal: STF
Processo: HC 196864
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Sérgio Barbosa de Almeida, em benefício próprio, apontando-se como ato coator acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 79.160.
    2. O paciente/impetrante alega que “ocorreu a prescrição da pretensão executória estatal”.
    Sustenta que “a Súmula 497 do STJ exclui a causa de aumento de pena para fins de contagem do prazo prescricional, portanto deve-se levar em consideração 4 anos de pena”.
    Relata que “a sentença foi em 2005 não [houve] recurso de apelação não houve modificação da sentença portanto não se poderá levar em consideração para interrupção do lapso”.
    Anota que se tem “um lapso de 12 anos entre a sentença e o início de cumprimento de pena”.
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, requer-se a V. Exa. digne-se conceder a presente ordem para declarar de ofício a prescrição da pretensão executória estatal com relação ao processo 0084852.62.2003.826.0224 da 1ª V C da Comarca de Guarulhos – SP.
    Oficiando-se à 1ª VEC de Bauru da decisão prolatada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos referentes às decisões proferidas em todas as instâncias antecedentes a impossibilitar a compreensão, menos ainda o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e suas consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.062-AgR, Relatora da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não se inaugura a competência deste Supremo quando a ilegalidade articulada decorre de ato proveniente de órgão local, sem que haja o prévio exame da matéria pela Corte Superior competente. Precedentes. 
    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 187.334-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    4. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o acórdão apontado como ato coator foi proferido pela Sexta Turma daquele tribunal, em 13.11.2012, e não tratou da matéria referente à prescrição da pretensão executória, apenas da dosimetria da pena.
    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.
    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Defensor Público-Geral de São Paulo.
    Oficie-se à Primeira Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bauru/SP, com cópia da inicial e da presente decisão para ciência da alegação de prescrição da pretensão executória e adote as providências que entender cabíveis.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora